Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 22.021.308/0001-56 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0399-29 (AGRAVADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006850-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BRF S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DO DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE E DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTRO RAI – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC/2015).

Se a questão submetida à análise

já foi decidida em outro Agravo de Instrumento, ocorre a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006850-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BRF S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1006850-41.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido para que o cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida acontecesse imediatamente e não em 360 dias, como pretende a agravada.

A agravante alega que ajuizou o feito com o objetivo de ser determinado à requerida que “
promova e execute, a sua expensa, a remoção e realocação dos postes e linha de distribuição que passa sobre parte do imóvel da Agravante, identificado no Lote Urbano nº 01X7 da Quadra nº 999, localizado na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba”
, e obteve a tutela de urgência.

Argui que a agravada pleiteou o prazo de 360 dias para a conclusão do serviço, o que inviabilizaria o “
escopo da ação”
.

Argumenta que “
necessita do espaço ocupado pela rede de energia, livre e desimpedido, para uso no empreendimento que já deveria ter iniciado as obras – mas não o fez motivada pelas instalações elétricas que pesam sobre seu imóvel”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida.

Intimadas, nem a agravada nem a terceira interessada apresentaram contrarrazões (Id n. 89550488).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006850-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BRF S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o imediato cumprimento da tutela de urgência já concedida e deferiu a pretensão da agravada para a conclusão da obra em 360 dias, proferido nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de ID n.º 53505575, visto que no caso, por ora, não há elementos suficientes a permitir a verificação de que a remoção, bem como a realocação dos postes e da linha de distribuição pela requerida Energisa possa ser executada de modo/prazo diverso do contido na Carta nº 0422002034-2020-DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020 (Id. 49836707), documento ao qual, inclusive, fundamentou o pleito de tutela de urgência formulado na inicial.

Contudo, visando dar efetivação à tutela de urgência deferida no ID n.º 51607336, com fulcro no art. 297 do CPC, DETERMINO que a requerida ENERGISA dê início a execução do determinado liminarmente (ID n.º 51607336), no prazo de 30 (trinta) dias
”.

(Id 54398053 dos autos em primeiro grau).

No Agravo de Instrumento n. 1007367-46.2020.8.11.0000, julgado nesta mesma sessão, em que se discute a manutenção ou não da tutela de urgência que determinou o deslocamento ou remoção de poste e de rede de energia elétrica que se encontram na propriedade da ora agravante, a Câmara consignou a ausência de probabilidade do direito e do requisito da urgência, e o evidente perigo de irreversibilidade da medida.

Desse modo, ante a não caracterização dos pressupostos do artigo 300,
caput
e §3º, do CPC, proveu o Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Essa decisão influencia diretamente neste Agravo, que aborda a questão do prazo para a realização do mencionado procedimento, que, como visto, não existe mais.

Com isso, ocorre a perda do objeto e, dessa forma, falta à agravante interesse recursal.

Pelo exposto, com amparo no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
, uma vez que está prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021